Tribunal: TJSP
Processo: 0006902-89.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência ministerial - Decisão que concede a progressão do sentenciado ao regime semiaberto – Superveniência de decisão sustando a progressão do sentenciado ao regime ao semiaberto, mantendo-o no regime fechado até que seja proferida decisão sobre eventual regressão de regime– Perda superveniente do interesse recursal – Agravo julgado prejudicado.